Tribunal: TJDFT
Processo: 0752499-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DISCIPLINAR MÉDIA SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado que cumpre pena por roubo majorado, em regime semiaberto, contra decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto, com fundamento em anotação de falta disciplinar de natureza média registrada no sistema eletrônico SIAPEN, sem instauração de procedimento administrativo disciplinar. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório, ampla defesa e defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a anotação de falta disciplinar média, não apurada por meio de procedimento administrativo disciplinar formal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, é apta a impedir a progressão de regime na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera anotação de ocorrência disciplinar no sistema eletrônico SIAPEN, sem a instauração de processo administrativo disciplinar sumário, não tem validade jurídica para impedir a progressão de regime.

4. O reconhecimento de falta disciplinar na execução penal exige a observância do contraditório, da ampla defesa e da defesa técnica, conforme previsto na Súmula 533 do STJ e no art. 135 do Código Penitenciário do Distrito Federal.

5. A ausência de procedimento formal torna nula a decisão que utiliza anotação irregular para impor reabilitação, configurar falta disciplinar ou afastar requisito subjetivo para progressão.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir regular apuração para validação de faltas, inclusive as de natureza média, que não podem, por si só, impedir a progressão sem o devido processo legal.

7. A aplicação da Súmula Vinculante no 5 do STF é afastada, porque no âmbito da execução penal exige-se defesa técnica mesmo em processos administrativos, dada a natureza jurídico-penal da matéria.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.